Tribunal: CARF
Processo: 10872.720003/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE. TRIBUTAÇÃO DE OFÍCIO MANTIDA.
Constituem omissão de receitas da atividade os valores não contabilizados pelo contribuinte, apurados com base nos mapas resumos de vendas do ECF - Equipamento emissor de Cupom Fiscal, cabendo sua tributação de ofício.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2012
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL; PIS E COFINS. DECORRÊNCIA.
Os lançamentos sobre omissão de receitas devem seguir o mesmo entendimento aplicado no julgamento do lançamento principal que os vincula.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO SIGNIFICATIVA DE RECEITAS. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS DE CURTA DURAÇÃO. FALTA DE ENTREGA DE DECLARAÇÕES. CABIMENTO DE MULTA QUALIFICADA COM REDUÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 100% ANTE O PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
Restando demonstrado o dolo no modus operandi do grupo econômico, cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, devendo esta, com fundamento no artigo 106, II, “c”, do CTN, ser reduzida para 100% ante a nova regra mais benéfica introduzida pelo artigo 8o da Lei 14.689/2023.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR BAIXA DA PESSOA JURÍDICA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerando que o recurso voluntário não questionou a aplicação da responsabilidade tributária dos sócios/administradores por baixa da pessoa jurídica, prevista no artigo 9o, §§ 4o e 5o da Lei Complementar no 123/2006 e invocada expressamente como um dos fundamentos legais tanto na acusação fiscal quanto na decisão recorrida, deve-se manter o vínculo obrigacional imputado.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. FUNDAMENTO NO ART. 124, I, DO CTN NÃO IMPUGNADO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO.
Considerando que a Recorrente, tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, não questionou a aplicação do art. 124, I, do CTN, dispositivo este invocado expressamente como fundamento adicional para a atribuição de responsabilidade solidária, esta deve ser mantida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720003/2017-12
ACÓRDÃO
1004-000.377 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABRAO RUSSO CALIXTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE. TRIBUTAÇÃO DE OFÍCIO MANTIDA.
Constituem omissão de receitas da atividade os valores não contabilizados
pelo contribuinte, apurados com base nos mapas resumos de vendas do
ECF - Equipamento emissor de Cupom Fiscal, cabendo sua tributação de
ofício.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2012
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL; PIS E COFINS. DECORRÊNCIA.
Os lançamentos sobre omissão de receitas devem seguir o mesmo
entendimento aplicado no julgamento do lançamento principal que os
vincula.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO SIGNIFICATIVA DE RECEITAS. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS
JURÍDICAS DE CURTA DURAÇÃO. FALTA DE ENTREGA DE DECLARAÇÕES.
CABIMENTO DE MULTA QUALIFICADA COM REDUÇÃO PARA O
PERCENTUAL DE 100% ANTE O PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.377 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720003/2017-12
2
Restando demonstrado o dolo no modus operandi do grupo econômico,
cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o,
da Lei no 9.430/1996, devendo esta, com fundamento no artigo 106, II, “c”,
do CTN, ser reduzida para 100% ante a nova regra mais benéfica
introduzida pelo artigo 8o da Lei 14.689/2023.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR BAIXA DA PESSOA JURÍDICA.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerando que o recurso voluntário não questionou a aplicação da
responsabilidade tributária dos sócios/administradores por baixa da pessoa
jurídica, prevista no artigo 9o, §§ 4o e 5o da Lei Complementar no 123/2006
e invocada expressamente como um dos fundamentos legais tanto na
acusação fiscal quanto na decisão recorrida, deve-se manter o vínculo
obrigacional imputado.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. FUNDAMENTO NO ART. 124, I, DO CTN
NÃO IMPUGNADO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO.
Considerando que a Recorrente, tanto na impugnação quanto no recurso
voluntário, não questionou a aplicação do art. 124, I, do CTN, dispositivo
este invocado expressamente como fundamento adicional para a
atribuição de responsabilidade solidária, esta deve ser mantida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para reduzir a multa de ofício para 100%, vencida a Conselheira Edeli Pereira
Bessa que votou por dar provimento em maior extensão para, somente em relação à omissão de
receitas com base em depósitos bancários, reduzir a multa para 75%.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.377 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720003/2017-12
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários (fls. 1.095/1.109 e 1.112/1.123) interpostos,
respectivamente, pelo contribuinte acima identificado, em conjunto com Cláudia Oliveira da Silva
e por BC 1963 CONFECÇÕES LTDA., todos na qualidade de responsáveis tributários, contra o
Acórdão no 02-74.448, proferido pela 2a Turma da DRJ/BHE (fls. 1.046/1.072), que recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA DIRETA.
Constituem omissão de receitas os valores totais não contabilizados pelo
contribuinte, apurados com base nos mapas resumos de vendas do ECF -
Equipamento emissor de Cupom Fiscal.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
No lançamento de ofício, será aplicada multa qualificada, no percentual de 150%,
nos casos em que ficar evidenciada a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio
caracterizados em procedimento fiscal e definidos na forma da legislação
pertinente, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
No caso de omissão de receita, o valor correspondente deverá ser considerado na
determinação da base de cálculo para o lançamento da Contribuição Social, do PIS
e da Cofins.
Constitui tributação reflexa a exigência da multa por falta de entrega da DIPJ,
exigida com base no montante do imposto de renda apurado no lançamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.377 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720003/2017-12
4
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes da
pessoa jurídica de direito privado.
A pessoa jurídica que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou
estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva
exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual,
responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido,
devidos até à data do ato.

Em resumo, o presente processo é decorrente de Autos de Infração que exigem IRPJ
e Reflexos (CSLL, PIS e COFINS) com base no lucro arbitrado, acrescidos de multa qualificada de
150% e juros, relativos ao ano-calendário 2012, bem como multa por falta de entrega de DIPJ.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 699/713:
1. INTRODUÇÃO.
A fiscalização compareceu ao domicílio tributário da DJ 1402 CONFECÇÕES LTDA,
tendo sido verificado que no local estava estabelecida filial da empresa BC 1963
CONFECÇÕES LTDA. Em consulta aos atos societários na Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, constatou-se que, em 05/12/2014, foi
arquivado o distrato social da fiscalizada, constando que suas atividades se
encerraram em 31/12/2012.
Em virtude da citada extinção da fiscalizada, foi também aberto procedimento
fiscal em face do sócio-administrador ABRÃO RUSSO CALIXTO, para fins de
lavratura de Autos de Infração neste e nos demais responsáveis tributários da
fiscalizada DJ 1402.
2. DA TRIBUTAÇÃO POR ARBITRAMENTO.
Em face da não apresentação da Escrituração Contábil Digital – ECD/livros
comerciais, fiscais e auxiliares da escrituração, relativos ao ano-base de 2012,
assim como de todos os documentos e demais papéis que serviram de base para a
escrituração contábil/fiscal, não restou alternativa ao Fisco, senão proceder a
determinação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, devido trimestralmente, com
base nos critérios do lucro arbitrado, consoante o disposto no art. 530, III do
Decreto no 3.000/99 (RIR/99) e artigos 47 da Lei no 8.981/95 e 1o da Lei no
9.430/96.
2.1 DA RECEITA CONHECIDA (RECEITA OMITIDA).
2.1.1 OMISSÃO DE RECEITAS – NÃO ESCRITURADAS /DECLARADAS - MAPA
RESUMO DE VENDAS (ECF – EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL) – ANO-
CALENDÁRIO DE 2012.
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.377 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720003/2017-12
5
A fiscalização registrou o recebimento de extratos bancários, cujo fornecimento
foi autorizado pelo sócio-administrador, e que não foi localizada nos sistemas
desta RFB a entrega da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica, exercício 2013, ano-calendário 2012 (DIPJ/2013). Foram também
apresentados os extratos de cartões de crédito da Redecard, bem como mapas
resumos das vendas (ECF – Equipamento emissor de Cupom Fiscal), relativos ao
ano-calendário de 2012.
Considerando que a sociedade DJ 1402 CONFECÇÕES LTDA. não escriturou suas
receitas brutas, tampouco as declarou na DIPJ do ano-calendário 2012, foram
consolidados trimestralmente os valores das receitas de vendas omitidas,
conforme valores constantes nos mapas resumos de vendas do ECF –
Equipamento emissor de Cupom Fiscal apresentados e nos valores de
depósitos/créditos bancários com origem/natureza não comprovados, para fim de
apuração das bases de cálculo para o lucro a ser arbitrado (omissões de receitas
não escrituradas/declaradas).
Devido a atividade de comércio, o lucro arbitrado será obtido mediante aplicação
do percentual de 8% sobre a receita conhecida, por trimestre, acrescido de vinte
por cento, perfazendo o total de 9,6%.
3. DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA DA CSLL, PIS E COFINS.
A tributação por arbitramento referente à CSLL, PIS e COFINS, aproveitarão os
valores de receitas brutas mensais (PIS/COFINS) e trimestrais (CSLL) elencadas no
demonstrativo do item anterior.
4. MULTA POR FALTA DE ENTREGA DE DIPJ.
Diante dos elementos coletados, ficou configurada infração à legislação tributária
de falta de apresentação de DIPJ, ano-calendário 2012, sujeitando o sujeito
passivo à multa de 2% ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante
do imposto de renda da pessoa jurídica, limitada a 20%, conforme demonstrativo
especificado e, consoante o disposto no art. 7o da Lei no 10.426/2002.
5. DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA E RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS.
A sociedade DJ 1402 CONFECÇÕES LTDA. não escriturou suas receitas brutas,
tampouco as informou na DIPJ relativa ao ano-calendário de 2012. Constatou-se
ainda que o fiscalizado omitiu valores de receitas brutas no montante de
R$ 7.687.232,70.
Verificou-se que no ano-calendário de 2012 a sociedade DJ 1402 CONFECÇÕES
LTDA. era uma das empresas do grupo AQUAMAR, nome fantasia e marca, que
comercializa roupas femininas em lojas mantidas em diversos shoppings do Rio de
Janeiro.
No entanto, a medida em que foram expandindo suas atividades, a AQUAMAR
abriu diversas sociedades empresárias, incluídas, por muitas vezes, na sistemática
do Simples indevidamente. Aliado a este fato, ainda operou com estas sociedades
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.377 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720003/2017-12
6
por períodos curtos, em torno de dois anos, abrindo empresas diferentes no
mesmo endereço, tentando, desta maneira permanecer na sistemática do
simples, declarando como receita bruta valores muito inferiores ao realmente
auferidos e recolhendo consequentemente aos cofres públicos valores irrisórios
de tributos.
Tais fatos também foram apurados em procedimentos fiscais levados a efeito em
diversas sociedades da marca “AQUAMAR”, sob administração dos sócios ABRÃO
RUSSO CALIXTO e CLÁUDIA OLIVEIRA DA SILVA, os mesmos sócios da fiscalizada DJ
1402, os quais foram devidamente especificados.
A Lei Complementar no 123/2006 prevê a responsabilização solidária dos titulares,
dos sócios e dos administradores da microempresa e da empresa de pequeno
porte, em relação aos períodos das respectivas atuações, nos casos em que as
referidas empresas tiverem sido baixadas com obrigações tributárias ou
previdenciárias não cumpridas. (LC 123/2006, art. 9o, §§ 4o e 5o).
O demonstrativo “Relação de sociedades empresárias de nome AQUAMAR”, em
anexo, revela o “modus operandi” praticado pela contribuinte, não só para a DJ
1402 CONFECÇÕES LTDA., mas também para outras empresas do grupo. Frise-se
que desde o ano de 2005 até 2013 foram abertas 62 pessoas jurídicas, entre
matriz e filiais. Destas empresas, diversas estavam incluídas indevidamente no
Simples Nacional.
Com base em diligências e verificações realizadas, concluiu a fiscalização que a
nova sociedade BC 1963 e a fiscalizada, sociedades com a marca “AQUAMAR”,
configuram um grupo econômico de fato, sendo criada uma nova empresa com
novo CNPJ e sócios, tentando fazer crer que as empresas têm aparência de
unidades autônomas, quando, na verdade, objetiva eximir-se da execução de
eventual crédito tributário a ser constituído pelo Fisco.
Também ficou caracterizada a responsabilidade tributária dos sócios-
administradores da DJ 1402, haja vista que as referidas condutas, objetivando
encobrir a própria obrigação tributária com consequente supressão dos tributos
devidos, comprovam o elemento subjetivo do ilícito fiscal, enquadrando-se nas
disposições do art. 135, III da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional).
Dos levantamentos descritos no TVF, chega-se à conclusão que as citadas
condutas adotadas de forma reiterada pelo contribuinte, bem como pelos seus
sócios-administradores, se enquadram em omissão dolosa tendente a impedir o
Fisco de conhecer as atividades/operações da pessoa jurídica e, portanto, a
ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária, configurando sonegação
fiscal, fraude e conluio. Justificou-se assim a aplicação da multa qualificada no
percentual de 150%. O montante de receitas omitidas somente na DJ 1402 atingiu
o valor de R$ 7.687.232,70 no ano-base de 2012.
Considerando o exposto e tendo sido evidenciado indícios de crime contra a
ordem tributária previsto nos artigos 1o e/ou 2o da Lei no 8.137/90, foi lavrada a
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.377 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720003/2017-12
7
respectiva Representação Fiscal para Fins Penais, conforme estabelece o art. 83
da Lei no 9.430/96 e o art. 1o da Portaria RFB no 2.439, de 21/12/2010.
Foi observado ainda que restou caracterizada, nos termos do art. 124, inciso I, art.
135, inciso III da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional) e art. 9o, §§4o
e 5o da Lei Complementar 123/2006, a responsabilização tributária dos Srs.
ABRÃO RUSSO CALIXTO e CLÁUDIA OLIVEIRA DA SILVA, sócios-administradores da
sociedade extinta DJ 1402 CONFECÇÕES LTDA, sendo os autos de infração
lavrados nos sócios, bem como responsabilização tributária na sociedade
sucessora BC 1963 CONFECÇÕES LTDA, CNPJ no 11.405.670/0001-04 (grupo
econômico).
Ademais, cabe ressaltar que mesmo se a sociedade BC 1963 CONFECÇÕES LTDA,
cuja filial opera no mesmo endereço da extinta DJ 1402, utilizando a mesma
marca “AQUAMAR”, não configurasse como grupo econômico (art. 124, I do CTN),
também possui responsabilidade tributária por sucessão, em consonância com o
disposto no art. 133 da Lei no 5.172/66 e art. 5o do Decreto-Lei no 1.598/77.

O contribuinte principal (ABRAO RUSSO CALIXTO) e a responsável CLAUDIA
OLIVEIRA DA SILVA apresentaram defesa em conjunto (fls. 919/931), assim resumida:
II - DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DO FATURAMENTO.
Segundo os impugnantes, é inadmissível a cominação de infrações a qualquer
pessoa/contribuinte calcada em presunções e sem que lhe seja garantido o acesso
ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa.
Importante esclarecer que deveria ter sido realizada pela fiscalização prova
pericial com a finalidade de se apurar se os valores que transitaram na conta
bancária de fato correspondem ao faturamento da empresa autuada.
Com efeito, não há qualquer prova cabal que os valores constantes nas contas
bancários correspondem ao faturamento ou receita da fiscalizada. Portanto, não
havendo prova material capaz de excluir as informações da fiscalizada, os indícios
apresentados pela fiscalização não podem ser aceitos.
Outrossim, vige no ordenamento jurídico pátrio o princípio do in dubio pro
contribuinte, encartado no inciso II do art. 112 do Código Tributário Nacional.
Por todo o exposto, seja pela ausência de comprovação cabal da infração ou
aplicação do in dubio pro reo, deve ser afastada a incidência dos tributos sobre os
valores que não correspondem à Receita da fiscalizada, devendo o AIIM ser
julgado totalmente improcedente.
Caso não seja este o entendimento deste N. Julgador, melhor sorte não resta
quanto à base de cálculo apurada no AIIM, que olvidou pela necessidade de
tributar somente a diferença do valor declarado com o apurado nas
movimentações bancárias.
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.377 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720003/2017-12
8
III — ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Ao responsabilizar solidariamente os titulares, sócios e administradores pelas
obrigações tributárias da empresa, a Lei Complementar no 147/14 equipara a
baixa da sociedade sem a apresentação de CNDs ao abuso da personalidade
jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, consequência esta que nem
sequer é aplicável à dissolução irregular das sociedades.
Fazendo referência à jurisprudência, asseveram os impugnantes que por qualquer
ângulo que se analise a questão, resta evidente que desconsiderar a pessoa
jurídica de molde a se poder exigir a responsabilidade dos sócios, dos gerentes ou
dos diretores, por substituição, somente se admite quando presentes outros
elementos fáticos, notadamente o intuito fraudulento.
Pelo exposto, resta evidente a ausência de pressupostos fundamentais ao
prosseguimento do presente processo administrativo contra os impugnantes,
diante da ausência de excesso de poderes
IV - BASE DE CÁLCULO. VALORES TRIBUTADOS EM DUPLICIDADE.
Conforme planilha elaborada pela fiscalização, foram consolidadas como receita
bruta os valores escriturados no MAPA (coluna B) com a soma das
movimentações bancárias (coluna A).
Entretanto, o correto seria apurar somente os valores declarados no MAPA
resumos de vendas do ECF, que já contém a movimentação bancária. Em
momento algum, a autuante considerou imprestável a escrituração das ECF da
fiscalizada, não sendo afirmado que o MAPA não contempla seu movimento
bancário.
Por todo o exposto, devem ser excluídos da base de cálculo do presente AIIM as
receitas decorrentes do crédito bancário.
V - AFASTAMENTO MULTA MAJORADA.
Os impugnantes citaram a legislação aplicável, entendimentos doutrinários e
jurisprudência sobre o assunto, enfatizando que, para a correta aplicação da
multa qualificada, a inobservância da legislação tributária tem que estar
acompanhada de prova que o contribuinte, por ato fraudulento, levou a
autoridade administrativa a erro, por meio, p. ex., da utilização de documentos
falsos, notas frias etc.
Portanto, nenhum elemento que pudesse justificar a qualificação da penalidade
foi levada aos autos.
Em outras palavras, tal qual no caso de simples omissão de lançamento, a simples
demonstração da procedência do lançamento relativamente a seu mérito, por si
só, não é capaz de comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou conluio, bem como
o eventual obstáculo à fiscalização, de maneira a ensejar a aplicação das multas
qualificada e agravada, como se vislumbra na hipótese dos autos.
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.377 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720003/2017-12
9
Ademais, caso permaneça alguma dúvida, não pode ser olvidada a aplicação do
artigo 112, incisos II e IV, do CTN.
Diante o exposto, impossível afirmar que os impugnantes agiram de maneira
fraudulenta, dolosa ou em conluio, ou mesmo dificultaram o desenrolar da ação
fiscal, devendo ser afastada a duplicação da penalidade nos termos do inciso § 1°,
do artigo 44, da Lei n. 9.430/96.

O sujeito passivo BC 1963 CONFECÇÕES LTDA, por sua vez, apresentou impugnação
às fls. 951/961. Alega, em síntese, que:
II — ILEGITIMIDADE PASSIVA.
A responsabilidade tributária, nos termos do artigo 133 do CTN exige que entre
sucedida e sucessora se firme, de forma inequívoca, uma relação jurídica de
alienação e aquisição do fundo de comércio ou estabelecimento, o que não
ocorre quando duas empresas, sem qualquer comprovada relação entre si, locam,
cada qual a tempo próprio, o mesmo imóvel para a exploração da mesma
atividade econômica do mesmo proprietário, no caso, um shopping center.
Logo, deve ser destacado que a responsabilização tributária, por sucessão
empresarial, nos termos do art. 133 do CTN, deve ser cabalmente comprovada
pela fiscalização, sendo inadmissível a inclusão por meros indícios ou presunções.
Foram citados entendimentos doutrinários e jurisprudência sobre a matéria em
causa, para enfatizar que a simples circunstância de a Impugnante exercer a
mesma atividade do contribuinte anterior no mesmo local não é suficiente para
sustentar a pretensão de sucessão, nos termos do art. 133 do CTN, ainda mais se
tratando o imóvel de um shopping center, cujo regulamento exige uma atividade
específica para o imóvel locado.
Assim, apesar de relevante, a continuidade da atividade no mesmo local, este fato
por si só, no presente caso, não conduz ao entendimento de que houve uma
sucessão empresarial, conforme disposto no art. 133 do CTN.
II.I - Rotatividade comercial em contratos de locação nos shopping centers —
inadmissibilidade de sucessão em estabelecimento dentro daqueles centros
comerciais.
Fazendo referência às disposições do art. 133 do CTN, argumentou a impugnante
que, para que seja reconhecida a sucessão tributária, não basta o exercício da
mesma atividade econômica, no mesmo local. Imperativo a comprovação da
aquisição, pela sucessora, do fundo de comércio ou estabelecimento comercial da
empresa sucedida.
Portanto, com base na doutrina e jurisprudência consolidadas, deve-se sempre
observar o efetivo negócio havido entre as partes, não havendo sucessão
tributária por parte da empresa que locar o espaço comercial do empreendedor
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.377 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720003/2017-12
10
de shopping center onde outrora estava sediada empresa do mesmo ramo
comercial e que restou devedora do fisco.
Por estas razões, demonstrada a impossibilidade de ser caracterizada a sucessão
tributária prevista no art. 133, do CTN, com a inclusão da excipiente no polo
passivo do feito executivo.

Tramitado o feito, sobreveio a referida decisão de primeira instância que julgou as
defesas improcedentes.
Intimados dessa decisão, o contribuinte principal (ABRAO RUSSO CALIXTO) e a
responsável CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA interpuseram recurso voluntário em conjunto,
reiterando os mesmos argumentos de defesa.
O responsável solidário BC 1963 CONFECÇÕES LTDA, por sua vez, também interpôs
recurso voluntário, onde basicamente reitera as alegações da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem os demais pressupostos
regimentais para sua admissibilidade. Deles conheço, portanto.

Da omissão de receitas
De acordo com o voto condutor da decisão recorrida:
De acordo com o TVF e autos de infração lavrados, foram constatadas duas
infrações à legislação tributária: a primeira, caracterizada como omissão de
receitas da atividade, teve por base mapas resumos de vendas do ECF -
Equipamento emissor de Cupom Fiscal; e a segunda, decorrente de presunção
legal de omissão de receitas, foi apurada levando em conta valores de
depósitos/créditos bancários com origem/natureza não comprovados mantidos
em contas correntes de titularidade da DJ 1402 Confecções Ltda. O valor total da
receita omitida assim apurada foi tributada pelas regras do lucro arbitrado.
[...]
No tocante à presunção legal de omissão de receitas, a partir de 01/01/1997, com
a edição da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a movimentação bancária
relativamente aos depósitos cuja origem não foi comprovada pelo sujeito passivo
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.377 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720003/2017-12
11
regularmente intimado, presume-se realizada com valores omitidos à tributação,
salvo prova em contrário, conforme disposição do seu art. 42:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
[...]
Como se verifica, a lei determina que, ocorrida a situação fática (créditos em
conta de depósito), presume-se, até prova em contrário (esta a cargo do sujeito
passivo), a ocorrência do fato a ser provado (omissão de receita).
Trata-se de instituto cuja propriedade é a de inverter o ônus da prova contra o
sujeito passivo, autorizando o fisco a presumir a ocorrência do fato gerador pela
verificação da situação tipificada em lei, como por exemplo também ocorre com o
saldo credor de caixa e o passivo fictício.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa, no presente processo, não são
os depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de receitas por
eles representada. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de
exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de receitas objeto de
tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de receitas. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão, quando o sujeito passivo, tendo a oportunidade
de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo
ou não o faz satisfatoriamente.
[...]
Segundo relato feito no TVF, foram diversas as intimações expedidas para os
sócios-administradores no sentido de comprovar a origem e natureza dos
recursos aportados pelos créditos/depósitos em contas-correntes bancárias da
empresa fiscalizada, sem que se obtivesse êxito nas tentativas empreendidas,
conforme foi assim consignado:
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.377 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720003/2017-12
12

Atendidas as condições legais estabelecidas no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
que dão suporte à tributação por presunção legal de omissão de receitas, não há
que se cogitar de nenhum procedimento adicional da fiscalização, a exemplo de
produção de prova pericial sugerida pelos impugnantes.
O ônus da prova é da contribuinte fiscalizada que, devidamente intimada por
intermédio
dos
sócios-administradores,
deveria
ter
comprovado
com
documentação hábil e idônea a origem dos depósitos bancários indicados de
forma individualizada pela autoridade fiscal, e não o fez.
Da mesma forma, não se vislumbra no lançamento nenhuma mácula ao devido
processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.
Tendo por base os autos de infração lavrados, o TVF e documentos conexos que
integram os autos desse processo, pode-se afirmar que foram observados todos
os quesitos atinentes à formalização da exigência fiscal previstos no art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972, notadamente quanto à descrição dos fatos,
disposição legal infringida e penalidade aplicável, além da demonstração do
cálculo dos tributos e da apuração da multa e dos juros de mora pertinentes.
Por sua vez, devidamente cientificados os sujeitos passivos da autuação, o
contraditório e a ampla defesa foram garantidos em conformidade com as
disposições do mesmo Decreto no 70.235, de 1972, fato atestado pelo
recebimento da impugnação e pela análise de seu conteúdo ora empreendida em
julgamento de primeira instância.
No tocante à omissão de receitas da atividade, a tributação não se deu por
presunção legal. Consoante já mencionado, a apuração dos valores tributáveis
neste caso se prende a levantamento de vendas consumado com base nos mapas
resumos de vendas do ECF – Equipamento emissor de Cupom Fiscal apresentados
no curso da ação fiscal.
Trata-se de omissão de receitas constatada de forma direta, uma vez que a
contribuinte não escriturou suas receitas brutas, tampouco as declarou na DIPJ do
ano-calendário 2012, conforme foi consignado em detalhes no TVF.
Nestas condições, não há espaço para aplicação das disposições do art. 112, inciso
II do CTN, hipótese aventada pelos impugnantes, notadamente por não haver
qualquer dúvida na aplicação da lei tributária no tocante à capitulação legal do
fato, quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou
extensão dos seus efeitos.
BASE DE CÁLCULO DO LANÇAMENTO.
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.377 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720003/2017-12
13
Os impugnantes acusaram a ocorrência de duplicidade de valores tributados,
afirmando que o correto seria apurar somente os valores declarados no MAPA
resumos de vendas do ECF, que já contém a movimentação bancária, tendo
acrescentado que, em momento algum, a autuante considerou imprestável a
escrituração das ECF da fiscalizada.
Entretanto, o pleito dos impugnantes já foi contemplado no próprio lançamento,
conforme se passa a explicitar.
Tomando por base a planilha constante de arquivo não-paginável que integra o
presente processo, a qual detalha o levantamento dos depósitos/créditos
bancários mantidos em contas correntes de titularidade da DJ 1402 Confecções
Ltda., cuja origem foi questionada nas diversas intimações expedidas pela
fiscalização, verifica-se que o montante desses depósitos/créditos é de
R$7.687.232,67, conforme excertos extraídos da referida planilha:
[...]
No TVF, foi elaborado um demonstrativo que consolidou a apuração trimestral da
receita omitida, tendo sido distinguidas as seguintes parcelas: (A) - omissão de
receitas pertinente aos depósitos/créditos bancários com origem/natureza não
comprovados e (B) - omissão de receitas - receitas brutas não escrituradas - mapa
resumo de vendas ECF - Equip. Cupom Fiscal, resultando na coluna (C) o
somatório de A e B.

Em relação à apuração da omissão de receitas com base nos depósitos bancários,
foi indicada a observação abaixo reproduzida, na qual se esclarece que somente
parte dos depósitos/créditos de origem de não comprovada foi objeto de
tributação, justamente a diferença positiva apurada após a exclusão dos valores
obtidos por meio do mapa resumo de vendas - ECF:
[...]
Do total de depósitos/créditos cuja origem foi questionada (R$ R$7.687.232,67),
foram excluídos os valores de receita apurados com base na ECF – Equipamento
emissor de Cupom Fiscal (R$5.180.021,47), resultando como omissão de receitas
tributada por presunção legal a diferença positiva de R$2.507.211,23.
Sendo assim, somente a parte remanescente dos depósitos/créditos bancários de
origem não comprovada, que não estava amparada pelos registros de vendas -
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.377 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720003/2017-12
14
ECF, foi tributada como omissão de receitas por presunção legal, devendo ser
mantida a exigência, uma vez que persiste a falta anotada no lançamento em
relação à diferença apurada.
Por fim, consoante preceitua o art. 24 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor
do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
No caso, a omissão de receitas assim caracterizada e quantificada foi levada à
tributação do IRPJ com base no arbitramento do lucro, pelos motivos
circunstanciados no TVF, de acordo com a legislação pertinente. Note-se que não
houve controvérsia específica acerca do arbitramento do lucro propriamente dito.
Conforme disposto no § 2o do art. 24 da Lei no 9.249, de 1995, o valor da receita
omitida foi considerado também na determinação da base de cálculo para o
lançamento da CSLL, da Cofins e do PIS. A apuração do IRPJ serviu de base ainda
para a exigência da multa por falta de entrega da DIPJ do ano-calendário de 2012.

Nenhum reparo cabe a esse racional, o qual adoto como razões de decidir.
Isso porque realmente restou demonstrado que não houve oferecimento à
tributação da totalidade dos depósitos bancários creditados, que totalizam a quantia de
R$7.687.232,67, dos quais R$5.180.021,47 foram apurados com base no ECF – Equipamento
Emissor de Cupom Fiscal e apenas a diferença, de R$2.507.211,23, foi caracterizada como receita
omitida com base na presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Não há, portanto, em falar em duplicidade de cobrança ou qualquer outro vício nos
lançamentos, uma vez que a motivação dos presentes Autos de Infração bem evidencia a
ocorrência de omissão de receitas previstas em lei, de modo que a manutenção das exigências é
medida que se impõe.

Da multa qualificada
Quanto à qualificação da multa de ofício, a DRJ assim se manifestou:
Os fatos que motivaram a qualificação da multa de ofício se fundam nos mesmos
elementos que serviram à atribuição do vínculo de responsabilidade e revelam,
num primeiro momento, a omissão reiterada da empresa fiscalizada, que não
escriturou suas receitas brutas no montante de R$7.687.232,70, tampouco as
informou na DIPJ relativa ao ano-calendário de 2012.
Foi evidenciado ainda o esquema engendrado dentro do grupo Aquamar, que
operava com diversas sociedades por períodos curtos, abrindo empresas
diferentes no mesmo endereço, tentando permanecer na sistemática do Simples,
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.377 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720003/2017-12
15
declarando como receita bruta valores muito inferiores ao realmente auferidos e
recolhendo aos cofres públicos valores irrisórios de tributos.
Para tal, foram realizadas diversas diligências, colhidos depoimentos, analisados
documentos societários, instaurado procedimentos fiscais diversos, tudo
consubstanciado no TVF, evidenciando a prática do ilícito tributário com riqueza
de detalhes e sólido amparo documental.

De fato, a amplitude da investigação, que abrangeu diversos aspectos que
descortinaram o repudiável modus operandi das empresas do grupo Aquamar, qual seja, de
“abrir” diversas empresas no mesmo endereço, com curto tempo de duração, para se valer do
regime simplificado sem declarar a maior parte de suas receitas, realmente revela um conjunto
probatório que caracteriza espécie de ação dolosa, de modo que a qualificação da multa é cabível,
devendo esta, porém, com fundamento no artigo 106, II, “c” do CTN1, ser reduzida ao percentual
de 100% ante a retroatividade benéfica prevista no art. 8o da Lei 14.689/20232.

Da responsabilidade solidária – Abrão Calixto e Cláudia Oliveira da Silva
Nesse ponto, a DRJ manteve a solidariedade das pessoas físicas em questão msob a
seguintes justificativas:
De acordo com o TVF, ficou caracterizada a responsabilidade tributária dos sócios-
administradores da DJ 1402 Confecções Ltda. (Abrão Russo Calixto e Cláudia
Oliveira da Silva), haja vista que as condutas especificadas objetivaram encobrir a
própria obrigação tributária com consequente supressão dos tributos devidos,
fato que comprovaria o elemento subjetivo do ilícito fiscal, enquadrando-se nas
disposições do art. 135, III da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Em razão da extinção da pessoa jurídica, conforme distrato social arquivado na
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – Jucerja, em 05/12/2014, indicando
o encerramento de atividades em 31/12/2012, foram ainda citadas as disposições
do art. 9o, §§ 4o e 5o da Lei Complementar 123/2006, na redação dada pela LC no
147, de 7 de agosto de 2014:

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
2 Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 44. [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício.
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.377 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720003/2017-12
16
Art. 9o - O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas),
referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três)
âmbitos de governo ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações
tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário,
da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem,
sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos
administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.
(Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 7 de agosto de 2014)
[...]
§ 4o A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente,
sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades,
decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e
apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades
praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios
ou administradores. (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 5o A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa
responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos
administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores.
(Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)
A definição de sujeito passivo da obrigação tributária consta do art. 121 do CTN:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua
o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Por sua vez, o art. 135, inciso III, do CTN, que dá sustentação legal ao vínculo de
responsabilidade atribuído aos impugnantes, assim dispõem:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Quanto às disposições do art. 135 do CTN, a lei determina que qualquer das
pessoas citadas no inciso III que praticar determinado ato com excesso de
poderes ou violação à lei, contrato social ou estatutos, responde pelo crédito
tributário que dele advier. O diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica,
de fato ou de direito, é responsável por atos por ele praticados, de forma dolosa
ou culposa, no exercício da gestão dos negócios (domínio dos fatos), que
representem infração à lei ou excesso de poderes, ou seja, um ato ilícito.
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.377 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720003/2017-12
17
É oportuno destacar que, a respeito da natureza dos atos causadores da
responsabilidade tributária dos administradores (“sócios-gerentes”, na expressão
consagrada), no Parecer PGFN/CRJ/CAT/No 55/20091, foi enfatizado que o “sócio-
gerente”, de acordo com a jurisprudência aceita pelo STJ, torna-se responsável
não por ser “sócio”, mas por ter cometido ato ilícito enquanto “gerente”. Em
verdade, a condição de sócio é irrelevante. Dois são os elementos
verdadeiramente relevantes para sua responsabilização: (a) ser administrador e
(b) ter cometido ato ilícito nessa posição.
Neste aspecto, consta do citado Parecer que o ato ilícito ensejador de
responsabilidade tributária pode ser tanto culposo quanto doloso e que a prova
da prática de ato ilícito por parte do administrador compete à Fazenda Pública.
Na impugnação apresentada por Abrão Russo Calixto e Cláudia Oliveira da Silva,
os impugnantes argumentaram, em síntese, que desconsiderar a pessoa jurídica
de molde a se poder exigir a responsabilidade dos sócios, dos gerentes ou dos
diretores, por substituição, somente se admite quando presentes outros
elementos fáticos, notadamente o intuito fraudulento.
Diante do entendimento ora expresso e dos questionamentos dos impugnantes,
necessário se faz verificar se a autoridade fiscal se desincumbiu de sua obrigação
de provar a prática de ato ilícito por parte dos sócios-administradores implicados
no lançamento. Para isso, se fará em seguida uma análise detida dos registros
feitos pela fiscalização no TVF acerca do assunto em pauta.
O primeiro ponto a destacar diz respeito à omissão de receitas, na ordem de
R$7.000.000,00, como prática recorrente da pessoa jurídica fiscalizada durante
todo o ano-calendário de 2012, manifesta pela falta de escrituração de suas
receitas brutas e de prestação de informação na DIPJ competente:
[...]
Verificou-se ainda que a empresa fiscalizada (DJ 1402 Confecções Ltda.) integrava
empresas do grupo AQUAMAR, marca já cristalizada no mercado de revenda de
roupas femininas, que operava com diversas sociedades por períodos curtos,
abrindo empresas diferentes no mesmo endereço, tentando permanecer na
sistemática do Simples, declarando como receita bruta valores muito inferiores ao
realmente auferidos e recolhendo aos cofres públicos valores irrisórios de
tributos:
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.377 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720003/2017-12
18

O esquema adotado ficou evidenciado também em outros procedimentos fiscais
efetivados em relação a diversas sociedades da marca “AQUAMAR”, sob
administração dos sócios Abrão Russo Calixto e Cláudia Oliveira da Silva, conforme
foi assim enfatizado no TVF:

A prática já comentada de utilizar o mesmo endereço da empresa fiscalizada, DJ
1402 Confecções Ltda, para outras empresas do grupo (Libor 28 Confecções Ltda.
e BC 1963 Confecções Ltda.) foi atestado pelo levantamento feito pela fiscalização
assim expresso:
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.377 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720003/2017-12
19

O uso do mesmo domicílio tributário para empresas do grupo foi revelado em
toda sua extensão por meio da "Relação de sociedades empresárias de nome
AQUAMAR", juntada às fls. 778 e 779, na qual consta demonstrado o modus
operandi adotado, pelo menos de 2005 a 2013, envolvendo 62 pessoas jurídicas,
diversas delas incluídas indevidamente no Simples Nacional.
Especificamente em relação à empresa fiscalizada (DJ 1402 Confecções Ltda.),
verificou-se a sua relação estreita com a BC 1963 Confecções Ltda., cuja filial se
encontra em atividade no mesmo domicílio tributário da DJ 1402, situado no West
Shopping, e utiliza a mesma marca “AQUAMAR”.
Foi anotado que a sociedade BC 1963 Confecções Ltda. não prestou
esclarecimentos, tampouco apresentou os demais elementos solicitados pela
fiscalização em intimação a ela dirigida.
No entanto, prosseguindo na investigação, várias diligências, depoimentos e
documentos confirmaram essa ligação, consoante registros feitos no TVF que
serão objeto de destaque no tópico seguinte dedicado à análise da impugnação
apresentada pela BC 1963 Confecções Ltda, também implicada como responsável
tributária.
A amplitude da investigação, abrangendo diversos aspectos envolvendo empresas
do grupo Aquamar, a contundência das provas coletadas pela autoridade fiscal e o
fato de o conjunto probatório confluir na mesma direção, expuseram o caráter
ilícito presente de forma marcante na condução dos negócios da DJ 1402
Confecções Ltda. E essa conduta não pode ser dissociada da atuação direta dos
seus sócios-administradores, que detinham o conhecimento dos fatos e o poder
decisório na empresa fiscalizada, revelando a prática do ato ilícito (no âmbito da
legislação tributária e societária) que justifica a atribuição do vínculo de
responsabilidade a Abrão Russo Calixto e Cláudia Oliveira da Silva, por força das
disposições do art. 135, III, do CTN.

Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.377 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720003/2017-12
20
Como se percebe, a decisão a quo manteve a responsabilidade tributária de Abrão
Russo Calixto e Cláudia Oliveira da Silva à luz do art. 9o, §§ 4o e 5o da Lei Complementar 123/2006,
bem como do artigo 135, III, do CTN.
Ocorre que, no recurso voluntário (assim como na impugnação), tais responsáveis
não atacam a subsunção dos fatos ora relatados à hipótese legal de responsabilização por baixa da
pessoa jurídica (no caso, a empresa DJ 1402 Confecções Ltda.) prevista na referida LC 123/2006,
sustentando apenas que desconsiderar a pessoa jurídica de molde a se poder exigir a
responsabilidade dos sócios, dos gerentes ou dos diretores, por substituição, somente se admite
quando presentes outros elementos fáticos, notadamente o intuito fraudulento.
Dessa forma, nenhum reparo cabe à manutenção da responsabilidade tributária
nesse particular.

Da responsabilidade solidária – BC 1963 CONFECÇÕES LTDA.
Segundo aponta a decisão ora recorrida:
[...]
Consoante consta do TVF e dos autos de infração lavrados, restou caracterizada,
nos termos do art. 124, inciso I, art. 133 da Lei no 5.172, de 1966 e art. 5o do
Decreto-lei no1.598, de 1977, a responsabilização tributária da sociedade BC 1963
Confecções Ltda. Abaixo segue reproduzido trecho do TVF que resume a
responsabilização neste caso:
[...]
Segundo a impugnante, a responsabilização tributária, por sucessão empresarial,
nos termos do art. 133 do CTN, deve ser cabalmente comprovada pela
fiscalização, sendo inadmissível a inclusão por meros indícios ou presunções.
Enfatizou ainda que a simples circunstância de a impugnante exercer a mesma
atividade do contribuinte anterior no mesmo local não é suficiente para sustentar
a pretensão de sucessão, ainda mais em se tratando de um shopping center, cujo
regulamento exige uma atividade específica para o imóvel locado.
De fato, a jurisprudência tem-se firmado na questão probatória para admitir a
responsabilização com base nas disposições do art. 133 do CTN.
Nesse sentido, no REsp no 1.592.911/PR, o Ministro-Relator Napoleão Nunes Maia
Filho ponderou que “A responsabilidade tributária, por sucessão de empresa
contemplada especificamente no art. 133 do CTN, é fato que não pode ser
presumido, ou seja, a sua configuração não se perfaz mediante alvitres,
suposições ou ilações, ainda que ostentem a aparência de ponderáveis. Ela
decorre da aquisição do fundo de comércio ou estabelecimento, ou seja,
pressupõe a aquisição da propriedade com todos os poderes inerentes ao
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.377 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720003/2017-12
21
domínio, o que não se caracteriza pela celebração de contrato de locação, ainda
que mantida a mesma atividade exercida pelo locador”.
Entretanto, na situação dos autos, a fiscalização fundamentou a responsabilização
da BC 1963 Confecções Ltda. não apenas no fato de ter havido a locação do
mesmo imóvel e a continuidade da mesma atividade da empresa fiscalizada (DJ
1402 Confecções Ltda.), além do uso da mesma marca - Aquamar, fato em si de
notória relevância, tendo se valido de outros elementos para a caracterização da
responsabilidade tributária.
Assim, causa espécie que a impugnante nada tenha dito em relação ao registro
feito no TVF, que noticiou a existência de ata de reunião de cotista da BC 1963
Confecções Ltda, datada de 25/01/2010, na qual foi registrado que os sócios
Marcos Russo Calixto e sua esposa Cláudia Maria Bertolotti Calixto nomearam
como administrador Abrão Russo Calixto (sócio-administrador da empresa
fiscalizada e de outras empresas do grupo Aquamar, ora também implicado como
responsável tributário), a quem foram conferidos amplos poderes de
administração:

Também a impugnante se calou diante da revelação do modus operandi das
empresas do grupo Aquamar expresso na "Relação de sociedades empresárias de
nome AQUAMAR", consoante os seguintes registros feitos no TVF:

A identidade entre as empresas ficou evidenciada ainda quando a DJ 1402
Confecções Ltda. entregou mapas resumos de vendas relativos ao ano-calendário
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.377 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720003/2017-12
22
de 2012 constando o nome da BC 1963 Confecções Ltda. no documento, tendo
pretextado que o programa gerou o nome da empresa atual indevidamente:

Diante dos fatos narrados, pode-se afirmar que o conjunto probatório é muito
mais amplo do que fez crer a impugnante no contraditório apresentado, e sua
força probante se sustentou a despeito dos argumentos da defesa, motivo pelo
qual deve ser mantida a responsabilização da BC 1963 Confecções Ltda. com base
nas disposições do art. 133 do CTN.
Note-se ainda que a impugnante também não se pronunciou sobre a
responsabilização feita com base no art. 124, inciso I, do CTN, em razão da
configuração do grupo econômico, motivação também inserida no TVF e nos
autos de infração lavrados.
Assim, mantém-se o vínculo de responsabilidade atribuído à BC 1963 Confecções
Ltda.

Verifica-se, contudo, que a DRJ manteve a responsabilidade solidária à luz do artigo
133 do CTN (sucessão), registrando expressamente que o art. 124, I, dispositivo legal que também
constou como fundamento da responsabilidade, não foi impugnado.
Tendo isso em vista, e considerando que a Recorrente também não questionou a
aplicação dos artigos 5o, IV, do Decreto-Lei no 1.598 e art. 124, I, do CTN no recurso voluntário,
nenhum reparo cabe à manutenção de sua responsabilidade tributária.

Conclusão
Pelo exposto, dou parcial provimento aos recursos voluntários para reduzir a multa
de ofício para 100%.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1156
DF CARF MF
Original